Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002361-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0265-54 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0520-40 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0257-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0260-40 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0249-34 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0550-66 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1125-58 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1126-39 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1461-00 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1129-81 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1134-49 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1433-56 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1454-80 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1458-04 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1472-62 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1499-82 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1505-65 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1557-96 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1580-35 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1716-43 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1923-06 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1972-86 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1986-81 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1989-24 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/2007-67 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/2013-05 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/2030-06 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/2033-59 (AGRAVANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/2034-30 (AGRAVANTE), MAURICIO PEREIRA FARO - CPF: 201.865.278-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. EFICÁCIA A PARTIR DE 2024.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para fixar como marco inicial da suspensão da exigibilidade do imposto estadual em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem mudança de titularidade, o dia 01/01/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de intimação para contrarrazões; (ii) aferir a correta aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49; (iii) verificar se a modulação se aplica também ao ICMS-ST.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da decisão monocrática, pois foi proferida com base no art. 932, IV e V, do CPC, sendo possível a devolução da matéria ao colegiado.
4. Conforme entendimento do STF (ARE 1255885, ADC 49) e do STJ (Súmula 166), não incide ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

5. A aplicação da modulação dos efeitos da ADC 49 é devida às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento (29/04/2021), como no presente caso, com eficácia pró-futuro a partir de 2024.

6. A decisão recorrida considerou abrangidos o ICMS simples e o ICMS-ST, quando não caracterizada circulação jurídica ou ato mercantil.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É legítima a decisão que aplica a modulação de efeitos da ADC 49 para reconhecer a não incidência do Impostop estadual em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular apenas a partir do exercício financeiro de 2024. 2. A ausência de intimação para contrarrazões não enseja nulidade quando a decisão monocrática se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1255885 (Tema 1099); STF, ADC 49; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por GRUPO CASAS BAHIA S.A. e OUTRAS ("Agravantes") contra decisão monocrática de ID nº 265881757, proferida por esta Relatoria, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
para estabelecer que a suspensão da exigibilidade do ICMS nas operações de transferência de mercadoria
entre os estabelecimentos dos agravados sem mudança de titularidade, conforme deferida pelo Juízo
a quo,
produza efeito a partir do dia 01/01/2024.

Aduzem, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram intimadas para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, sustentam que, a discussão principal no Mandado de Segurança originário diz respeito à não incidência do ICMS-ST, e não apenas do ICMS, nas operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos.

Argumentam que, mesmo que se entenda pela aplicação da modulação de efeitos determinada pelo STF na ADC 49, a interpretação dada pelo Relator estaria equivocada, ao fundamento que,

o STF não estabeleceu um "marco temporal" sobre a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nessas operações, tendo reafirmado a ausência de materialidade para a tributação pelo imposto estadual nesses casos.

Asseveram que, a modulação dos efeitos definida pelo STF limitou-se à declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do dispositivo que estabelece a autonomia de cada estabelecimento do mesmo titular, visando salvaguardar as operações de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do próprio contribuinte.

Por fim, requerem a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não entenda o Relator, o provimento do Agravo Interno para que seja declarada nula a decisão recorrida ou, no mérito, seja reformada para reconhecer a não incidência do ICMS-ST nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por GRUPO CASAS BAHIA S.A. e OUTRAS ("Agravantes") contra decisão monocrática de ID nº 265881757, proferida por esta Relatoria, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
para estabelecer que a suspensão da exigibilidade do ICMS nas operações de transferência de mercadoria
entre os estabelecimentos dos agravados sem mudança de titularidade, conforme deferida pelo Juízo
a quo,
produza efeito a partir do dia 01/01/2024.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Do cabimento da decisão monocrática

Preambularmente, insta consignar que foi possível a análise da matéria por meio de decisão monocrática, uma vez que presentes os elementos autorizativos previstos no artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que, tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Além disso, ainda que a matéria não possuísse entendimento consolidade, não haveria que se falar em nulidade, uma vez que com a interposição do presente recurso, a matéria foi inteiramente devolvida para análise do colegiado.

Da cobrança de ICMS na transferência entre matriz e filial

A controvérsia cinge-se, essencialmente em saber se a aplicação da modulação de efeitos da ADC nº 49 foi correta e se a referida modulação deve ser aplicada também em relação ao ICMS-ST.

Em relação ou primeiro ponto de insurgência, insta
sabe-se que o fato gerador do ICMS ocorre quando houver a circulação da mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade do bem.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisada pela autoridade fiscal se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 166, como cito:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Na mesma vertente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS, transcrevo:

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...].
Firmada a seguinte tese de repercussão geral
:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

Diferente não foi o entendimento da Suprema Corte de justiça ao julgar a ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente,
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

Outrossim
, em decisão proferida nos Embargos de Declaração opostos na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, para o
fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, como cito:

“
O Tribunal, por maioria,
julgou
procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça.
Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023”. (ED na
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023)

Extrai-se dos andamentos da ADC 49, no sítio eletrônico do STF que a
ata de julgamento da decisão de mérito foi publicada em 29/04/2021. Com efeito, nos casos em que a ação é ajuizada antes de 29/04/2021, não se aplica a ela a modulação dos efeitos da decisão; Caso contrário, em sendo ajuizada a ação depois da referida data, a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da norma passa a vigorar somente no ano de 2024.

In casu, a ação foi ajuizada no ano de 2023, de modo que deve ser aplicada a modulação no caso em apreço.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de ser ilegal a cobrança da exação cujo fato gerador ocorreu a partir do exercício de 2024.

Destarte os indícios se firmam no sentido de que o
requisito da probabilidade do direito arguido na inicial (
fumus boni iuris
) estão presentes apenas em relação às operações realizadas a partir do exercício de 2024.

Igualmente, vislumbra-se a presença do perigo de dano, pois, em caso não seja deferida a medida emergencial, ainda que parcial, a parte recorrente terá suas mercadorias apreendidas e será obrigada a recolher o imposto de forma indevida no exercício de 2024 e 2025 restando demonstrado o perigo na demora (
periculum in mora
).

Outrossim, insta consignar que, assim como foi estabelecido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1004606-03.2025.8.11.0000, a suspensão da exigibilidade se refere ao
ICMS simples e ICMS-ST nas operações de transferência de mercadoria
entre os estabelecimentos dos agravados sem mudança de titularidade,
desde que não configure ato mercantil.

Destarte, a modulação aplicada na decisão monocrática
considerou abrangidos o ICMS simples e o ICMS-ST, quando não caracterizada circulação jurídica ou ato mercantil
.

Assim, não merece reparo a decisão que estabeleceu a
a suspensão da exigibilidade do ICMS e ICMS-ST nas operações de transferência de mercadoria
entre os estabelecimentos dos agravados sem mudança de titularidade, conforme deferida pelo Juízo
a quo,
produza efeito a partir do dia 01/01/2024.

DO DISPOSTO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025